Tribunal: TJSP
Processo: 2247599-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247599-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é impetrante EDUARDO
CRUZ CESANI e Paciente DEYVID DENNER DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247599-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27.403
2
Habeas Corpus Criminal no 2247599-19.2020.8.26.0000
Impetrante: Eduardo Cruz Cesani
Paciente: Deyvid Denner do Nascimento
Corréus: Wesley Silva Nogueira e Gabriel Vinicius Silva de Oliveira
Comarca: Caieiras
Voto no 27.403
Vistos.
O Advogado EDUARDO CRUZ CESANI impetra a
presente ordem de Habeas Corpus, com pleito de liminar, em favor de
DEYVID
DENNER
DO
NASCIMENTO,
sendo
apontado
como
autoridade coatora o douto Juízo da 1a Vara Judicial de Caieiras
(processo 1501976-87.2020.8.26.0544).
Segundo
consta,
DEYVID,
WESLEY
SILVA
NOGUEIRA e GABRIEL VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA foram presos em
flagrante no último dia 20 de setembro pela prática do crime de tráfico
de drogas.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva
por r. decisão proferida, no dia seguinte, pelo MMo Juiz de Direito do
Plantão Judiciário de Jundiaí.
Esses, os fatos.
Vem, agora, o combativo impetrante, em busca
da revogação da prisão preventiva do paciente, alegando, em suma,
não ter sido realizada audiência de custódia.
Pede a imediata libertação de seu assistido.
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi indeferida por este Relator.
Vieram as informações do douto Juízo de
primeiro grau, seguidas do parecer Ministerial, que propõe a denegação
da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247599-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27.403
3
É o quanto cumpria relatar.
Ao voto.
A audiência de apresentação -- ou audiência de
custódia -- não foi realizada neste caso em observância à Resolução
313/2020 e às Recomendações 62 e 68, também deste ano, todas do e.
Conselho Nacional de Justiça.
Mesmo antes da pandemia no novo coronavírus,
a falta da referida audiência não constituía motivo para a libertação
imediata do agente.
Nesse sentido, e por todos, confira-se o profícuo
voto da Ministra CÁRMEN LÚCIA proferido no julgamento do Habeas
Corpus 189.548/RS, realizado no último dia 21 de agosto.
E, no caso dos autos, o nobre Magistrado do
Plantão Judiciário de Jundiaí examinou detalhadamente o auto de prisão
em flagrante dos agentes, decidindo pela conversão em prisão
preventiva.
Assim, ilegalidade alguma há a ser considerada,
na espécie.
Não bastasse, o caso é mesmo de prisão
preventiva, ante a notória periculosidade dos agentes.
Invoco, aqui, os fundamentos que declinei
quando
indeferi
a
liminar
no
HC
2226339-80.2020.8.26.0000,
impetrado em favor do corréu GABRIEL:
A prisão deve ser mantida.
Com
o
paciente
foram
ainda
presos
WESLEY SILVA NOGUEIRA e DEYVID DENNER
DO NASCIMENTO, este último acusado também
do crime de corrupção ativa.
Pois bem.
Em poder do paciente, em seu veículo, foi
apreendida insólita quantidade de droga --
58,200 quilos de maconha.
Malgrado jovem e, em consequência, formalmente primário, GABRIEL demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247599-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27.403
4
forte envolvimento nessa atividade criminosa.
Vinculou-se,
aliás,
aos
dois
outros
agentes, que possuem graves antecedentes
criminais.
E, pelo visto, desfruta da confiança deles e
dos
demais
membros
da
organização
criminosa, pois, assim não fosse, não teria sob
sua custódia tão elevada e valiosa carga de
droga.
Nesse
cenário,
perdem
relevância
os
atributos pessoais ostentados pelo paciente e
aqui enaltecidos pela combativa Defensora
Pública.
Aliás, a prisão não foi decretada em razão
da vida pregressa de GABRIEL, senão pela sua
evidente perigosidade.
Assim sendo, não há motivo algum, dentro
da lei, que possa ensejar a imediata libertação
do paciente.
Também não é caso de prisão domiciliar.
Com efeito, as autoridades de saúde
pública ainda não recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais
como forma de prevenir eventual disseminação
da doença (COVID-19), não podendo o Poder
Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio
técnico,
adotar
providências
açodadas
a
respeito.
Ademais, não há informação de que o
paciente, um jovem de 20 anos de idade,
apresente graves problemas de saúde ou
esteja, de qualquer modo, incluído no grupo de
risco das pessoas mais vulneráveis à ação do
novo coronavírus.
Estando devidamente isolado no ambiente
carcerário e não havendo, nos autos, notícia da
existência de contaminação no local, os riscos
serão muito menores do que aqueles que ele
enfrentaria se estivesse em liberdade.
Em face de todo o exposto, ausente
constrangimento, indefiro a liminar.
Processe-se a ordem.
Nesse cenário, em que os agentes tinham sob
seu domínio insólita quantidade de drogas, evidenciando forte
envolvimento em atividades criminosas estruturadas, não há mesmo
como deferir-se, a qualquer título, a pretendida liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247599-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27.403
5
Em face de todo o exposto, ausente qualquer
traço de ilegalidade, meu voto conclui pela denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator